Tribunal: TJMT
Processo: 1009141-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009141-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E PROVEU EM PARTE O DO BANCO BRADESCO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198):
1009141-17.2023.8.11.0041

APELANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros.

APELADO: BANCO BRADESCO S/A. e outros.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADAS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS.

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIA ADEQUADA. ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DOS PROCESSOS. HONORÁRIOS DEVIDOS. ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA. HONORÁRIOS REDUZIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PROVIDO EM PARTE O RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S/A. E DESPROVIDO O APELO INTERPOSTO POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

1.

Não há que se falar em sentença
extra petita,
se seus fundamentos não são divorciados do pedido da inicial, visto que o autor/apelado pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito
.

2.

Se o pedido é certo e determinado no sentido de arbitramento de honorários referente aos trabalhos desempenhados em ação de execução e ajuizado é a adequada para postular os honorários pelos serviços prestados, não há falar em falta de interesse de agir e inadequação da via eleita.

3.

Quando a fundamentação e o pedido são deduzidos na petição inicial de forma clara e coerente, possibilitando a compreensão e defesa da parte adversa, fica afastada a alegação de inépcia da inicial.

4.

Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no Resp. n. 1.554.329/MS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198):
1009141-17.2023.8.11.0041

APELANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros.

APELADO: BANCO BRADESCO S/A. e outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios n.
1009141-17.2023.8.11.0041, promovida por Galera Mari e Advogados Associados,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 38.850,00 (trinta e oito mil oitocentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação (Id. 206374355 – Pág. 1/13).

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados por meio da decisão vinculada (Id. 20637458 – Pág. 1/2).

Em seu apelo,
BANCO BRADESCO S/A
, alega preliminarmente:
a)
nulidade da decisão dos embargos de declaração que opôs na origem, suscitando a falta de fundamentação e estritamente genérica;
b)
nulidade da sentença em razão da ocorrência de decisão
extra petita
, uma vez que a decisão se afasta do pretendido na inicial;
c)
falta de interesse de agir e inépcia da petição inicial, por inadequação da via eleita, haja vista que há incongruência entre a causa de pedir e o pedido em razão da existência de contrato escrito.

No mérito, após discorrer sobre a situação fático-processual, em especial sobre as premissas que elencou sobre a relação cliente-advogado que perdurou por décadas, após defender o descabimento da ação de arbitramento de honorários advocatícios, sustentou:
a)

malferimento do entendimento esposado pelo STJ quanto à possibilidade de arbitramento de honorários diante de contrato rescindido unilateralmente –
“distinguish”
;
b)
premissas fáticas consistente na relação contratual entre as partes;
c)
premissas jurídicas consistentes em observar a legislação aplicável ao caso em tela: hipóteses de cabimento da ação de arbitramento de honorários – inadequação da via eleita;
d)
reconhecimento da estipulação contratual expressa, da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro, logo, ausente o direito de outra remuneração ao apelado;
e)
condições suspensivas não implementadas, ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados, ausência de declaração de irrecuperabilidade;
f)
ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo apelado;
g)
ausência de análise da redação do termo de quitação – inadequada valoração da prova
;
h) quantum
arbitrado e ausência de fundamentação e, por fim, inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

Alternativamente, defende a redução do valor arbitrado pela sentença. Após prequestionamento, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença (Id. 206374360 – Pág. 1/36).

Preparo recursal (Id. 206374361 – Pág. 1).

Em seu apelo,
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, pontua que a sentença deixou de enfrentar o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que regulamenta o arbitramento judicial de honorários, sendo que o valor arbitrado é incompatível, pois deixou de observar os critérios legais estabelecidos (10% a 20%).

Afirma que o CPC, em seus §§ 6o-A, 8o e 8o-A, do art. 85, preveem que mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, o juízo deve observar o limite mínimo de 10% estabelecido no §2o do mesmo art. 85, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Enfatiza que, ainda que sejam afastados os critérios objetivos de fixação dos honorários, existem critérios legais subjetivos que devem ser observados. Aduz que, com o seu trabalho, o Banco aufere benefício fiscal e redução de custos e riscos decorrente da terceirização de seu departamento jurídico. Destaca que é benefícios financeiros concretos, que acarretam efetivo acréscimo patrimonial ao Banco, o que não foi considerado pela sentença.

Por essa razão, requer a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.
Alternativamente, pede a majoração em razão compatível com o trabalho e o valor econômico da questão,
(Id. 206374363 – Pág. 1/29).

Preparo recursal (Id. 206374365 – Pág. 1/2).

As contrarrazões recursais foram apresentadas, rebatendo todas as teses levantadas por cada recorrente, e ainda, apontado,
preliminarmente,
a inadmissibilidade do recurso do autor, diante da ausência de interesse recursal da Galera Mari, (Ids. 206374367 e 206374369).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198):
1009141-17.2023.8.11.0041

APELANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros.

APELADO: BANCO BRADESCO S/A. e outros.

VOTO PRELIMINAR – Nulidade de Sentença “
Extra Petita”.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Egrégia Câmara:

O cerne das apelações
interposta pelo autor
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, e pelo requerido
BANCO BRADESCO S/A
, é saber se é o caso de reconhecer a ocorrência de sentença
extra petita
por falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, bem assim, a inépcia da petição inicial e a falta de interesse de agir.

Saber ainda se é caso de julgar improcedente a ação
.

Alternativamente, se é caso de alterar a forma do arbitramento – de equidade para percentual – e se é caso de aumentar ou de diminuir o valor da condenação.

Pois bem.

De proêmio, não verifico razões para acolher a preliminar de nulidade de sentença
extra petita
, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

Observa-se que o escritório demandante pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, para que sejam condignamente remunerados.

Também não se verifica a alegada nulidade da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos na origem, porquanto ainda que sucinta a referida decisão analisou de forma suficiente as alegações, bem assim, concluiu a inexistência dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC.

Logo,
REJEITO
esta prefacial.

VOTO PRELIMINAR – Falta de interesse de agir
.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Egrégia Câmara:

A instituição financeira argui falta de interesse de agir, pois bastava o causídico habilitar-se nos autos em que representou o Banco Bradesco para que o Juiz da causa arbitrasse o
quantum
devido em caso de eventual sucumbência do adversário, de forma proporcional e em rateio com os advogados posteriormente constituídos, ou mesmo mover ação autônoma.

O autor comprovou ter sido contratado

pela instituição financeira para prestação de serviços advocatícios pró-êxito nas Ações n. 0005051-83.2012.8.22.0001, da Comarca de Porto Velho/RO; 0005049-16.2012.8.22.0001, da Comarca de Porto Velho/RO; 0004820-85.2014.8.11.0001, da Comarca de Porto Velho/RO; 0004651-42.2012.8.11.0010, da Comarca de Rolim de Moura/RO, e n. 0004151-23.2014.8.22.0004, da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO.

O rompimento injustificado do contrato de prestação de serviços advocatícios feito pelo banco contratante ocorreu em 19.11.2020.

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a adequação da via eleita.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. JULGAMENTO EXTRA PETITA E AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO. ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ART. 22, § 2o DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO §2o DO ART. 85 DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o pedido é certo e determinado, ou seja, a pretensão de arbitramento de honorários refere-se aos trabalhos realizados na ação n. 0002102-31.1996.8.11.0041, sendo a demanda proposta o meio adequado para postular os honorários pelos serviços prestados, não há falar em falta de interesse de agir e inadequação da via eleita. A resolução integral da controvérsia discutida nos autos, devidamente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Logo, tendo a magistrada singular se pronunciado de forma clara acerca das questões suscitadas nos autos, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15. O julgamento extra petita não restou evidenciado nos autos, uma vez que que a sentença não contém natureza diversa do pedido da inicial, pois o autor/apelante pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito, ou seja, os patronos destituídos podem ajuizar a competente a ação de arbitramento de honorários para que sejam remunerados pelo trabalho realizado. Não há falar em ausência de interesse recursal quando a parte autora deu à causa um valor determinado, uma vez que a parte autora pretende um arbitramento judicial, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo banco requerido. O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato.
(N.U 1015075-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar.

VOTO PRELIMINAR – Inépcia da Petição Inicial.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Egrégia Câmara:

A instituição financeira assevera que a petição inicial é inepta por incongruências entre razões do pedido e pedido.

Também sem razão a alegada inépcia da petição inicial, porquanto não se verifica nenhuma das hipóteses descritas no art. 330, §1o, do CPC, vale dizer:
faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível e contiver pedidos incompatíveis entre si
.

Com efeito, postulou pela procedência do pedido para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios referente ao trabalho realizado nos feitos em questão, arbitrando-os
em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, §2o, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.

Assim, a
fundamentação e o pedido deduzidos na petição inicial são claros e coerentes, inclusive permitiram à instituição financeira a sua compreensão, tanto que os rebateu um a um.

Cito precedente:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL AFASTADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). AFERIÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO PERCENTUAL DEVIDO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMO
AD QUEM
. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
(...) Não há falar-se em inépcia da inicial quando a fundamentação e o pedido são deduzidos na petição inicial com clareza e coerência, de modo a permitir que a parte adversa tenha plena compreensão dos fatos e da pretensão do autor. (...)”
(N.U 0000429-38.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, publicado no DJE 07/07/2020).

Assim, a petição inicial preenche os requisitos exigidos no artigo 319 do CPC, de modo que
rejeito a preliminar
de inépcia da inicial.

VOTO – MÉRITO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Egrégia Câmara:

Restou, pois, demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que parcial, e que a conclusão somente não ocorreu em razão do rompimento unilateral do contrato pela instituição bancária aqui apelante. Assim, não há dúvida que o causídico contratado faz jus aos honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados, como reconhecido pela sentença impugnada.

Segundo a situação fática apresentada, o escritório requerente atuou no feito até 19/11/2020, quando então houve a rescisão contratual.

É possível atestar dos autos que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em 19/02/2016 (Id. 206375331) e demais aditivos, sendo rescindido unilateralmente em 19/11/2020, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Id. 206375339), cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6a do Contrato, que possui a seguinte redação:

“6. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas;”

O debate recursal gira em torno da impossibilidade do arbitramento de honorários em razão do acordo extrajudicial entre as partes, bem como ao
quantum
fixado a título de honorários advocatícios que, no presente caso, foi arbitrado pela magistrada singular em R$
38.850,00 (trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais)
,
ante a destituição do escritório apelante antes do término da demanda.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no Resp. n. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo n. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL. RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA. VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. HONORARIO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...). É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.
” (N.U 0002355-37.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 28/03/2022).

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o contratado seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado na Corte Superior e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Registra-se a não comprovação da alegada quitação, notadamente porque não se verifica relação entre os recibos apresentados pelo banco com os serviços prestados nas ações citadas, pois, referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objetos da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, CPC. RECURSO DESPROVIDO
. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu.
(TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS
. Há interesse processual quando o autor demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa, como na hipótese dos autos. Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão. Verificado que o valor arbitrado pelo Juízo a quo atendeu aos parâmetros da Lei, bem como aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 85, §§2o e 8o do CPC, e do art. 22, §2o da Lei no. 8.906/94, é de rigor a manutenção da sentença. Recursos desprovidos.
(N.U 0002342-38.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, publicado no DJE 30/07/2022).

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ocorre que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM. RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO.

PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento
.” (TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza das demandas objetos da presente ação (execução título extrajudicial), o tempo despendido pelo advogado no seu mister na referidas ações, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, os locais da prestação dos serviços (Porto Velho/RO, Rolim de Moura/RO e Ouro Preto do Oeste/RO), especialmente a fase em que se encontravam os feitos quando da sua destituição, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau deve ser reduzido para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, valor esse que está em consonância com o entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos.

Importa salientar que, o valor atualizado das causas outrora patrocinadas pelo ora autor não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94). PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).

(N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, publicado no DJE 10/08/2023).

Por fim, o autor ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios e seu pedido foi julgado procedente, de modo que não convence a alegação da instituição financeira de que sucumbiu em mínima parte. Assim, não há falar em inversão do ônus sucumbencial ou mesmo em distribuição do ônus em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto pelo Banco Bradesco S/A, apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e
DESPROVEJO
o recurso interposto por Galera Mari e Advogados Associados. Mantenho a sentença inalterada em seus demais termos.

Sem majoração dos honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024